Tribunal: TJDFT
Processo: 0727694-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0727694-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANAINA AUXILIADORA DE LIMA GUIMARAES AGRAVADO: BANCO INTER SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JANAINA AUXILIADORA DE LIMA GUIMARAES em face da decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas iniciais, sob pena de extinção, nos autos do PJE 0705377-23.2025.8.07.0014, ID. 239586243, nos seguintes termos: Os documentos juntados não são suficientes para provar que a parte autora não tem condições de pagar as custas processuais. O art. 5.o, inciso LXXIV, da CR/1988, prescreve que o Estado prestará assistência jurídica integral àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. Por isso, a parte autora foi regularmente intimada para comprovar que faz jus à obtenção da gratuidade de justiça; porém, não cumpriu o que lhe foi determinado pelo despacho em referência, tampouco justificou a impossibilidade de fazê-lo. É importante ressaltar que o silêncio ou inércia da parte autora autoriza, em seu desfavor, a presunção de que não faz jus à obtenção do almejado benefício, configurando, assim, prova válida e eficaz em virtude de ocorrência da preclusão. Por outro lado, verifico que a parte autora não demonstrou a existência de despesas extraordinárias que lhe minguassem a subsistência, de modo a amparar seu pedido. Desse modo, a parte autora não faz jus ao almejado benefício legal. Por esses fundamentos, indefiro a gratuidade de justiça à parte autora. Intime-se para recolhimento das custas processuais no prazo legal, sob pena de indeferimento da petição inicial. Em suas razões recursais (ID. 73766889), a agravante alega não possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais sem comprometer sua subsistência. Afirma ser pensionista do INSS, e que aufere apenas um salário mínimo e que sofreu descontos indevidos em seu benefício previdenciário por empréstimos consignados que não contratou. Sustenta que a simples declaração de hipossuficiência é suficiente para concessão do benefício, conforme o art. 99, §3o do CPC, e que a negativa do pedido viola o princípio do acesso à justiça e da dignidade da pessoa humana. Requer, liminarmente, efeito suspensivo à decisão agravada e, ao final, sua reforma para concessão da assistência judiciária gratuita. Requereu o deferimento do efeito ativo ao agravo, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada, determinando o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas e despesas do processo. Sem preparo, conforme disposição dos artigos 99, §7o e 101, § 1o do Código de Processo Civil. É o relato do necessário. DECIDO. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do artigo 995 do CPC, os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida. No caso, o Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para o deferimento da medida, há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. No caso dos autos, nesta fase de cognição sumária, verifica-se ser plausível a concessão do efeito suspensivo até o julgamento da questão pelo colegiado, a fim de evitar a prática de atos desnecessários, no caso de provimento do recurso após a análise mais profunda da existência ou não dos requisitos necessários para a concessão do benefício à parte agravante. Ante o exposto, CONCEDO o efeito suspensivo para sobrestar o prosseguimento do processo originário, até o julgamento do presente recurso. Nos termos do §1o, do artigo 101 do CPC, suspendo a exigência do recolhimento das custas, até o julgamento do mérito do agravo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Desnecessária a intimação para contrarrazões em razão da ausência de citação na origem. Publique-se. Intime-se. Brasília, 15 de julho de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital